Tribunal: TJES
Processo: 5011086-15.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011086-15.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCELO SILVEIRA NETTO
AGRAVADO: RITA DE CASSIA BRITO FREIRE e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Marcelo Silveira Netto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 6ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação declaratória de nulidade de título de crédito ajuizada em desfavor de Rita de Cássia Brito Freire e Lucas Freire e Freire, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

O agravante aduz, em síntese, que (a) não há que se falar em prescrição ou decadência; (b) a garantia oferecida para garantir o débito anterior, uma vez operada a novação, fica imediatamente extinta; (c) a jurisprudência pátria entende que o título de crédito que aparelha execução, que tenha sido descartado por força de novação, é nulo e inexigível, podendo ser alvo de ação declaratória de extinção do direito autoral; (d) o fato de as matérias não haverem sido deduzidas em sede de embargos do devedor não impede que sejam objeto da demanda de origem, uma vez que as matérias nele veiculadas podem ser conhecidas a qualquer tempo, mesmo após o julgamento de embargos do devedor em que elas não tenham sido aventadas, ou até mesmo após o próprio trânsito em julgado desses mesmos embargos; (e) é imprescindível o reconhecimento de matéria de ordem pública afeta ao excesso de execução; (f) não há que se falar em
venire contra factum proprium,
uma vez que nomear um bem a penhora em uma execução é ato que não pode ser considerado como reconhecimento do direito pleiteado pelo exequente.

Contrarrazões espontaneamente apresentadas pelos recorridos, suscitando, preliminarmente,
violação ao princípio da dialeticidade
e ao duplo grau de jurisdição, este quanto ao pedido de reconhecimento de excesso de execução. No mérito, pugn
am
pelo não provimento do recurso.

Intimado para se manifestar quanto às preliminares, o agravante
requereu
sua rejeição. (id nº 4155153)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 07 de março de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 21/03/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

De acordo com o referido princípio, não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, prestando-se, assim, a contrariá-la.

Apesar das alegações dos recorridos, para tal preceito atentou-se o agravante, que apresentou os motivos pelos quais entendia que os fundamentos apresentados pela decisão recorrida para indeferir a tutela de urgência não poderiam prosperar, tecendo considerações para afastar a suposta ausência de interesse de agir e a apontada adoção de comportamento contraditório, além de outras que sequer foram objeto de análise pela decisão agravada.

Por tais razões, rejeito esta preliminar.

É como voto.

MÉRITO

De plano, importante esclarecer que a decisão recorrida limitou-se a indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na inicial da ação declaratória de nulidade de título de crédito, sob o fundamento de que, em sede de cognição sumária, os comportamentos do ora agravante seriam contraditórios e, ainda, de que, em análise perfunctória, a presente ação seria a via inadequada para a pretensão em tela, o que, a princípio, caracterizaria ausência de interesse de agir.

Ao final, o magistrado determinou a intimação do agravante para manifestar-se sobre a aparente ausência da condição da ação atinente ao interesse de agir, e, ainda, aparente prescrição de sua pretensão, sem decidir tais questões.

Portanto, o objeto do presente recurso limita-se à análise do indeferimento do pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão da ação execução nº 0039533-12.2011.8.08.0024, bem como da eficácia de quaisquer medidas típicas e atípicas deferidas naqueles autos, com base no juízo de cognição sumária permitida neste momento processual.

Dessa forma, os argumentos afetos ao suposto excesso de execução, à prescrição e ao interesse de agir não podem ser analisados nesta via recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Dito isso, verifica-se que a decisão não merece reforma quanto ao indeferimento do referido pedido liminar.

O ora agravante ajuizou a presente demanda com o objetivo de ver declarada a nulidade do título de crédito que embasa a ação de execução nº 0039533-12.2011.8.08.0024 ou, ao menos, que fosse decotado do valor exequendo a quantia referente ao cheque já cobrado nos autos de nº 028256-96.2011.8.08.0024, no valor histórico de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais).

Segundo afirma, o cheque objeto da execução – no valor de R$ 258.750,00 (duzentos e cinquenta e oito mil, setecentos e cinquenta reais) – fora dado pelo ora recorrente ao agravado Lucas Freire e Freire a título de garantia do negócio celebrado entre o agravado e Péricles Santos Gomes (estranho à presente relação processual) – no contexto de transação afeta à liberação de carga importada por Péricles –, mas com a ciência do recorrido de que quem quitaria o débito seria o Sr. Péricles. Aduz, ainda, que foi realizada novação entre Péricles e a empresa de propriedade de Lucas Freire e Freire, liberando o agravante da garantia ofertada anteriormente mediante a oferta de 03 (três) novos cheques no valor de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais) cada, emitidos pela sociedade empresária Domaine dus Bontemps, tudo com a participação do advogado dos agravados. Em razão do não pagamento dos cheques, o agravado Lucas Freire e Freire teria ajuizado ação de execução em desfavor da empesa emitente do cheque (processo n° 028256-96.2011.8.08.0024), ainda em tramitação. Ainda, Lucas Freire e Freire teria endossado o cheque inicialmente emitido pelo agravante em favor de sua genitora, a agravada Rita de Cassia Brito Freire que, em 22.11.2011, ajuizou a ação de execução cuja tramitação pretende suspender.

Ao menos em trato inicial, não verifico a presença de elementos aptos a corroborar a tese exposta na ação declaratória.

Ainda que os e-mails colacionados denotem a existência de discussão afeta aos valores objeto das demandas executivas, não deixam claro que a tese exposta pelo aqui agravante quanto à novação deva prosperar. Tal circunstância, especialmente ante o decurso de mais de uma década, denota a necessidade de aprofundamento da questão no curso da instrução processual.

Como reconheceu o magistrado de 1º grau, ao longo da tramitação da referida ação executiva as matérias de defesa aqui ventiladas não foram expostas, seguindo sua regular tramitação, inclusive com a oferta pelo recorrente, a título de penhora, de depósito de quantia oriunda do leilão realizado no bojo da outra ação judicial, com a finalidade de obter o levantamento da suspensão da sua CNH.

O ajuizamento da presente demanda, portanto, depois de longo lapso temporal e sem a apresentação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado conduzem à manutenção da decisão agravada.

Por tais razões,
conheço do recurso e
nego-
lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, prestando-se, assim, a contrariá-la. Para tal preceito atentou-se o agravante, que apresentou os motivos pelos quais entendia que os fundamentos apresentados pela decisão recorrida para indeferir a tutela de urgência não poderiam prosperar.

2. Os argumentos afetos ao suposto excesso de execução, à prescrição e ao interesse de agir não podem ser analisados nesta via recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

3. Ainda que os e-mails colacionados denotem a existência de discussão afeta aos valores objeto das demandas executivas, não deixam claro que a tese exposta pelo aqui agravante quanto à novação deva prosperar. Tal circunstância, especialmente ante o decurso de mais de uma década, denota a necessidade de aprofundamento da questão no curso da instrução processual.

4. O ajuizamento da presente demanda depois de longo lapso temporal e sem a apresentação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado conduzem à manutenção da decisão agravada.

5. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 21 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.